Tribunal: TJSP
Processo: 0036002-96.2012.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001046565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0036002-96.2012.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, REJEITARAM os Embargos de Declaração opostos
por MAURÍCIO CÉSAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, mantendo o v.
acórdão embargado em todos os seus termos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Embargos de Declaração Criminal no 0036002-96.2012.8.26.0050/50000
=
VOTO No 43220
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0036002-96.2012.8.26.0050/50000
EMBARGANTE: MAURÍCIO CÉSAR DE OLIVEIRA
EMBARGADA..: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM...........: I TRIBUNAL DO JÚRI DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora SUZANA PEREIRA DA SILVA)

Ao relatório constante do v. acórdão acrescento que esta Colenda
Terceira Câmara de Direito Criminal, na Sessão de julgamento telepresencial
de 25.08.2020, afastou as preliminares arguidas e, no mérito, DEU
PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por MAURÍCIO
CÉSAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, para: - reduzir o aumento da
pena básica, quanto à vítima Anderson, de 1/3 para 1/6, reduzindo a pena
final deste crime para 06 anos de reclusão; - diminuir a fração pelo concurso
formal de 1/5 para 1/6, totalizando 07 anos de reclusão; e, - abrandar o regime
prisional para o inicial semiaberto, mantendo, no mais, a r. sentença apelada
por seus próprios fundamentos (fls. 556/575).
Inconformado, MAURÍCIO opôs Embargos de Declaração,
tempestivamente, com amparo no art. 619, do Código de Processo Penal, para
fins de prequestionamento, sustentando, em síntese, ser o v. acórdão
contraditório, eis que os institutos do dolo eventual e do homicídio tentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Embargos de Declaração Criminal no 0036002-96.2012.8.26.0050/50000
=
são incompatíveis, devendo a pena básica ser aplicada no mínimo legal
(fls. 578/585).
Por fim, constato que, embora a Apelação Criminal tenha sido
julgada telepresencialmente, considerando a impossibilidade de sustentação
oral no julgamento de Embargos de Declaração, não há fator impeditivo para
o seu julgamento na forma virtual.
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal
poderão ser opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que
sua admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder a análise
expressa de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que, de
forma clara e precisa, indique as razões do seu convencimento para acolher
ou mesmo afastar qualquer das teses sustentadas.

A contradição está marcada pela oposição entre afirmações
contidas na mesma decisão, que não se confundem com conclusão
desfavorável ao interesse da parte.
Pela simples leitura dos termos das Razões apresentadas,
constata-se o manifesto interesse em reabrir as discussões sobre a tese de
incompatibilidade dos institutos do dolo eventual e do homicídio culposo,
além da aplicação da pena, como buscando eternizá-las, o que se mostra
defeso nos limites deste “recurso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Embargos de Declaração Criminal no 0036002-96.2012.8.26.0050/50000
=
No entanto, o v. acórdão embargado assim procedeu a análise
dos conteúdos ora invocados pelo Embargante:
“... (...) Outrossim, não há incompatibilidade entre o dolo
eventual e o homicídio tentado, porquanto o art. 14, II, do Código Penal
não especifica somente o dolo direto, sendo assim, também aplicável ao
dolo eventual, conforme assentado entendimento do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
'PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TENTADO.
DOLO
EVENTUAL.
COMPATIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta
Corte Superior ao reconhecer 'a compatibilidade entre o dolo
eventual e o crime tentado' (AgRg no REsp no 1.199.947/DF, Quinta
Turma, Rela. Min. LAURITA VAZ, Dje 17/12/2012). 2. Agravo
regimental desprovido.'
(AgRg no REsp no 1786201/RS, Rel. Min. JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 25.06.2019, DJe 05.08.2019).
'RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCÊNDIO NA 'BOATE KISS'. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E
HOMICÍDIOS TENTADOS. DUPLAMENTE QUALIFICADOS,
POR MOTIVO TORPE E POR EMPREGO DE MEIO CRUEL
(FOGO
E
ASFIXIA).
PRONÚNCIA.
MATERIALIDADE
COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DOLO
EVENTUAL
NA
CONDUTA
DOS
RÉUS.
COMPATIBILIDADE
COM
O
CRIME
DE
HOMICÍDIO
TENTADO. (...).
3. A desclassificação para outros delitos que não aqueles da
competência do Tribunal do Júri somente é cabível se descartada a
hipótese acusatória sobre a presença do dolo (em qualquer de suas
modalidades) na conduta dos acusados. Na espécie, foram indicados
na pronúncia, como suficientes para os fins do art. 413 do CPP,
diversos indícios de autoria delitiva dos acusados em crimes dolosos
contra a vida (documentos, perícias, depoimentos etc.), sinalizando
deliberadas decisões de incremento de risco, consentido, de
ocorrência do evento que vitimou centenas de jovens frequentadores
da casa noturna. (...). 5. É compatível com a imputação de homicídio
tentado o dolo eventual atribuído à conduta. Precedentes. (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Embargos de Declaração Criminal no 0036002-96.2012.8.26.0050/50000
=
8. Recursos especiais parcialmente providos para reformar o
acórdão do TJRS proferido nos embargos infringentes e de
nulidade, que desclassificou os delitos para outros que não aqueles
da competência do Tribunal do Júri, com vistas a manter a decisão
de pronúncia quanto à tipicidade subjetiva das condutas praticadas
pelos réus (homicídios dolosos, consumados e tentados), mantida,
todavia, a parte do decisum que afastou as duas qualificadoras
mencionadas nos autos. (...).' (REsp no 1790039/RS, Rel. Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. 18.06.2019, DJe
02.08.2019).
Portanto, os jurados optaram por uma das versões apresentadas
acerca dos fatos, não podendo isso ser considerado contrário ao conjunto
probatório, muito menos, 'manifestamente', como exigido pelo art. 593, III,
'd' e § 3o, do Código de Processo Penal, para a anulação do julgamento do
Júri Popular.
Regular as condenações como impostas.
Quanto à pena, a básica foi fixada no mínimo legal de 06 anos de
reclusão, para o crime tentado e em 1/3 acima do mínimo legal para o crime
consumado, ou seja, em 08 anos de reclusão, considerando '... como
circunstância judicial negativa as sérias consequências do crime para a
família da vítima. Com a produção do resultado naturalístico (morte de
Anderson), foi interrompida a vida de pessoa ainda jovem, que na data dos
fatos contava com 28 anos de idade, era pai de dois filhos, tinha esposa,
trabalhava e ajudava no sustento familiar. Não se mostra desarrazoado
concluir-se que a conduta reprovável do acusado causa inegável impacto
familiar para com os parentes, principalmente em relação aos filhos, de
tenra idade, que deverão conviver com o trauma de um desenvolvimento
sem uma figura paterna. Pondere-se, ainda, que a reprovabilidade da
conduta do acusado assumiu, no caso concreto, excepcional relevância,
conduzindo veículo automotor em via pública em velocidade excessiva,
aferida por perícia técnica, em estado de embriaguez, também atestado
clinicamente ...' (fls. 440/441). Todavia, a velocidade do veículo e a
embriaguez do Apelante foram fatores determinantes para o
reconhecimento do dolo eventual, podendo-se dizer que fizeram parte da
elementar do tipo a que foi condenado, tanto que para a vítima Jasiel, tais
circunstâncias não foram utilizadas para exasperação da pena básica,
devendo ser afastadas, restando apenas a consequência do crime (vítima
Anderson), ensejando a elevação de apenas 1/6 da pena básica, ora
resultando em 07 anos de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Embargos de Declaração Criminal no 0036002-96.2012.8.26.0050/50000
=
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da maioridade
relativa do Apelante (art. 65, I, do Código Penal), sem reflexo nas penas em
relação à vítima Jasiel, e com redução de 1/6 da pena em relação à vítima
Anderson, que conduz à pena ao mínimo legal de 06 anos de reclusão, nos
termos do enunciado da Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tornando definitiva neste patamar (em relação
à vítima Anderson).
Na terceira fase, considerando o 'iter criminis' percorrido pelo
Apelante, que atropelou a vítima Jasiel, causando-lhe lesões corporais
graves - fratura exposta no pé esquerdo (fls. 30 e 122), sofrendo intervenção
cirúrgica, permanecendo internada por uma semana e afastada do trabalho
por nove meses, mostrou-se correta a diminuição mínima de 1/3 pela
tentativa, resultando em 04 anos de reclusão.
Mediante única ação, o Apelante cometeu dois crimes, em concurso
formal, devendo a pena maior ser elevada em 1/6, ao invés de 1/5, ora
resultando em 07 anos de reclusão.
Foi fixado o regime inicial fechado considerando '... o grau de
reprovabilidade de sua conduta, que assumiu concretamente excepcional
relevância, por conduzir veículo automotor em velocidade de 98 km/h, em
via pública cuja velocidade máxima permitida era de 40 km/h, em estado
de embriaguez, atestado clinicamente por médico perito, produzindo a
morte de uma vítima, ainda jovem, e lesões corporais de natureza grave
em uma segunda vítima ...' (fls. 442).
Entretanto, também deve ser considerado que o Apelante é primário
e portador de bons antecedentes, possuía 20 anos de idade na data dos
fatos e, embora tendo condições fugir, permaneceu no local dos fatos e
acionou o resgate para as vítimas, o que permite o abrandamento do
regime prisional para o inicial semiaberto, mostrando-se como necessário
e suficiente para a reprovação e prevenção de sua conduta.
Por fim, sem sentido o pleito de recorrer em liberdade, pois a
r. sentença recorrida já concedeu esse direito ao Apelante. ..."
(fls. 556/575).
Como se observa, o v. acórdão embargado apreciou
regularmente as questões apontadas pelas partes, não padecendo de qualquer
vício que justifique declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Embargos de Declaração Criminal no 0036002-96.2012.8.26.0050/50000
=
Assim, não há contradição a ser suprida, mas apenas decisão
contrária a pretensão do Embargante.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 619, do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por
MAURÍCIO CÉSAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, mantendo o
v. acórdão embargado em todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)